Tribunal: CARF
Processo: 13839.901482/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.901482/2014-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.066 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Assunto
DCOMP - PROVA
Recorrente
SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a unidade preparadora da RFB, ante a Dacon e a
EFD contribuições protocolados pela Recorrente, se manifeste conclusivamente, em relatório
circunstanciado, sobre o crédito a restituir.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta). Ausente(s) o
conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da
Silva.
Relatório
1.1. Trata-se de Declaração de Compensação de COFINS apurado em novembro
de 2010.
1.2. O pedido de crédito foi indeferido por despacho decisório eletrônico da DRF
Jundiaí porquanto “a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13839.901482/2014-10
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.066 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901482/2014-10

1.3. Intimada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade em que
assevera erro de cálculo na apuração da COFINS no período em referência e, para demonstrar o
alegado traz aos autos cópia do DARF e da DCTF retificadora.
1.4. A DRJ de Belém do Pará negou provimento à Manifestação de
Inconformidade por insuficiência probatória (a retificação da DCTF posteriormente à ciência do
Despacho Decisório não se constitui prova cabal da existência do crédito).
1.5. Contra o despacho acima a Recorrente apresentou nova peça de irresignação
em que destaca que:
1.5.1. “Em que pese o fato do valor de R$ 1.118.974,52 constar do DACON
transmitido em 2010 (doc. 2) e de sua escrituração contábil transmitida via SPED
(doc. 3 - conta 00043 70040), por um lapso a Recorrente preencheu sua DCTF
originalmente transmitida com o valor do DARF recolhido (R$ 1.755.163,90) e
não do tributo efetivamente apurado R$ 1.118.974,52)”;
1.5.2. O despacho da DRJ é nulo por motivação divergente da realidade,
1.5.3. Nos termos do Parecer Normativo COSIT 02/2015 “é evidente que à DRJ
cumpria analisar a legitimidade do direito creditório da Recorrente, com base
nas informações por ela prestadas (DCTF, DACON e SPED) ou, se tal tarefa não
lhe fosse possível, baixar o processo em diligência à DRF, para que esta tomasse
tal providência”.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A Recorrente alega em síntese ERRO DE CÁLCULO do valor da COFINS
lançado em DCTF, isto é, apurou corretamente as contribuições em DACON e na EFD, porém,
transmitiu incorretamente o valor da COFINS para a DCTF, o que resultou em um recolhimento
a maior da contribuição no período de apuração em questão.
2.2. Como prova do alegado a Recorrente traz aos autos cópia do protocolo da
DACON e da EFD Contribuições e telas indicando o valor total apurado naquele momento
(entrega da DACON e da EFD):

Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.066 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901482/2014-10

2.3. É cediço que a Escrituração Fiscal Digital veio a lume com o intuito de
substituir a necessidade de apresentação de livros em formato papel e, em sequência, de livros de
posse exclusiva do contribuinte em formato digital, ex vi artigo 11 da Lei 8.218/91 e Instrução
Normativa 1.052/2010:
Lei 8.218/91
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas,
pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária.
Instrução Normativa 1.052/2010
Art. 6o A apresentação dos livros digitais, nos termos desta Instrução Normativa, supre,
em relação aos arquivos correspondentes, a exigência contida na Instrução Normativa
SRF no 86, de 22 de outubro de 2001.
2.4. Nos termos do artigo 9° da citada Instrução Normativa (artigo 12 da Instrução
Normativa RFB 1.252/2012) ao Coordenador-Geral de Fiscalização incumbe estabelecer “a
forma de apresentação, documentação de acompanhamento e especificações técnicas do arquivo
digital”. No exercício da antedita competência o Coordenador-Geral de Fiscalização editou o
Ato Declaratório COFIS 31/2010. O anexo único do Ato Declaratório COFIS destaca as
informações que devem ser apresentadas pelos contribuintes na EFD contribuições, dentre elas,
os blocos C, D, F e M com detalhes da apuração da Contribuição e Crédito de PIS/PASEP e da
COFINS – notas fiscais, CFOP, serviços, transportes etc..
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.066 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901482/2014-10

2.5. Já o DACON é (era) declaração apresentada por pessoas jurídicas de direito
privado em geral, inclusive as equiparadas e as que apuram a Contribuição para o PIS/Pasep com
base na folha de salários. No DACON o contribuinte é (era) obrigado a informar “I - às receitas
auferidas; II - aos custos, às despesas e aos encargos vinculados especificamente às receitas
decorrentes de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou sem incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins; III - aos custos, às despesas e aos encargos
vinculados às receitas auferidas; IV - aos custos, às despesas e aos encargos vinculados
especificamente às receitas de exportação e de vendas a empresas comerciais exportadoras com
o fim específico de exportação; e V - ao estoque de abertura, nas hipóteses previstas no art. 11
da Lei No 10.637, 30 de dezembro de 2002, e no art. 12 da Lei No 10.833, de 29 de dezembro de
2003”.
2.6. Com isto se quer dizer que o conjunto de informações prestadas pela
Recorrente no DACON e na EFD Contribuições torna possível, no caso concreto, apurar com
rigor milimétrico o an e o quantum devido no período e, consequentemente (tendo em vista o
DARF coligido aos autos), o valor a restituir.
2.7. É certo que nos termos do artigo 28 do Decreto 7.574/2011 ao contribuinte
cabe a prova da liquidez e certeza dos créditos que alega titularizar. Não menos verdadeiro é que
o artigo subsequente da mesma matrícula determina que “quando o interessado declarar que
fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria administração responsável
pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá,
de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”. Por sinal, a anterior regra de
instrução certamente deve ter inspirado o administrador a editar o Parecer Normativo COSIT
02/2015 que dispõe:
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
3. Destarte, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade
preparadora, ante a DACON e a EFD contribuições protocoladas pela Recorrente, se manifeste
conclusivamente sobre o crédito a restituir apresentando relatório circunstanciado. Uma vez
coligido aos autos o relatório deve ser dada vista a Recorrente para que se manifeste tornando o
processo a esta Casa para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital